Tribunal: TCU
Processo: 028.963/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações de acórdão no tocante a controles de legalidade, eficiência e efetividade do processo de transposição de servidores e empregados dos ex-Territórios Federais a quadro em extinção da administração pública federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que versam sobre monitoramento do Acórdão 1919/2019-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas apurou indícios de transposições indevidas, derivadas da Emenda Constitucional 98/2017, para quadro em extinção da Administração Pública Federal, de pessoas que mantiveram qualquer espécie de vínculo precário com a Administração Pública dos ex-Territórios ou dos Estados do Amapá, de Rondônia e de Roraima na fase de instalação dessas unidades federadas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.3 e 9.4.2, bem como a recomendação do item 9.7.1 do Acórdão 1919/2019-TCU-Plenário ; 9.2. considerar em cumprimento as determinações contidas nos itens 9.4.1 e 9.4.3 do Acórdão 1919/2019-TCU-Plenário ; 9.3. referendar, com fulcro no art. 31, § 1o, inciso I, da Lei 12.527/2011, a classificação restrita em grau "pessoal" das peças 46-50 e 53-55 produzidas no presente monitoramento, permitindo seu acesso apenas a servidores autorizados e a autoridades do TCU e do Ministério da Economia, bem como aos titulares da informação, tendo em vista que a divulgação ostensiva dessas informações pode afetar a intimidade e a vida privada dos requerentes dos pedidos de transposição; 9.4. determinar, com fulcro no art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, à Comissão Especial de Ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima (CEEXT), pertencente ao Ministério da Economia (ME), que, no prazo de 90 (noventa) dias: 9.4.1. proceda à reavaliação dos processos 04093.017562/2013-84 e 04093.004400/2013-86, em razão da perda de objeto decorrente do falecimento de suas respectivas requerentes durante o julgamento do pedido de transposição; 9.4.2. proceda à reavaliação dos seguintes processos, tendo em vista os indícios de concessão indevida do pleito de transposição apontados no apêndice C e D do relatório de peça 73: 04093.001460/2013-47, 04093.004400/2013-86, 04093.004856/2013-46, 04093.004923/2013-22, 04093.005888/2013-69, 04093.006767/2013-34, 04093.007137/2013-87, 04093.007162/2013-61, 04093.007213/2013-54, 04093.007815/2013-10, 04093.008285/2013-19, 04093.009052/2013-33, 04093.012783/2013-66, 04093.013535/2013-32, 04093.013888/2013-32, 04093.013916/2013-11, 04093.014032/2013-84, 04093.017426/2013-94, 04093.017562/2013-84, 05502.005360/2015-55, 05502.005787/2015-53, 05502.063130/2015-19, 05504.007093/2015-31, 05504.007928/2015-52, 05504.008394/2015-81, 05504.015081/2018-22 e 05504.020805/2018-50; 9.5. recomendar, com fulcro no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, à Comissão Especial de Ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima (CEEXT) que avalie a conveniência e oportunidade de: 9.5.1. realizar e anexar, em seus processos de julgamento, todas as consultas previstas nas listas de verificação de que trata o Anexo III da SGP/SEDGG/ME 384, de 11 de janeiro de 2021, atentando para a contemporaneidade de realização das referidas consultas; 9.5.2. implantar os seguintes controles em seus checklists e normativos de verificação de conformidade dos requerimentos de transposição: 9.5.2.1. verificação, por meio de consulta ao Sistema Informatizado de Controle de Óbitos (Sisobi), de eventual falecimento do requerente de pedido de transposição, antes do momento de realização de seu enquadramento e após sua notificação quanto ao enquadramento, caso o interessado não venha a respondê-la em tempo hábil; 9.5.2.2. verificação, em momento anterior ao enquadramento, se o requerente de pedido de transposição mantém vínculo atual com o estado de Rondônia, quando se tratar de requerimentos oriundos desse estado, em observância ao disposto no art. 3o, § 3o, da Lei 13.681/2018; 9.5.2.3. verificação de cumprimento dos requisitos estabelecidos nos art. 30 e 77 da Lei 5.692/1971, vigente na época de ingresso dos servidores, para comprovação de regular ingresso nos quadros de magistério da Administração Pública, em observância ao disposto no art. 89 c/c art. 14, § 2o, do ADCT/88, quando se tratar de requerimentos referentes a professores; 9.6. recomendar, com fulcro no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, ao Ministério da Economia que avalie a conveniência e oportunidade de incluir e priorizar em seu plano diretor de TI, o fornecimento de ferramenta tecnológica à Comissão Especial de Ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima (CEEXT), em especial àquelas que busquem auxiliar o julgamento dos requerimentos de transposição, bem como sua gestão, controle e detecção de litispendência processual; 9.7. enviar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório de peça 73, à Comissão Especial dos ex-territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima (CEEXT), à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital (SEDGG) e à Secretaria-Executiva do Ministério da Economia.